Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. DECRETO DISTRITAL. REVOGAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata o presente de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente requer a manutenção do teletrabalho, sob o argumento do exercício de um direito fundamento, qual seja: a dignidade humana. Afirma que exerce suas atividades desde 2009, e, em 2019 junto a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE. Com advento da pandemia de Covid-19 foram iniciadas várias medidas implementadas pela Administração Pública, no sentido de promover ações de contenção do avanço da doença. Esclarece que devido à pandemia, seu marido passou a trabalhar no Estado de São Paulo, para onde a família, forçosamente se mudou, inclusive a recorrente. Analogicamente a legislação e a jurisprudência atual reforçam o direito da esposa ou esposo acompanhar o cônjuge, em caso de mudança, transferência, Art. 36 da Lei 8.112/90. Aduz que embora o trabalho seja realizado remotamente, não há diferenças significativas em relação à proteção ao trabalhador. Requer a reforma da sentença.

4. Embora o recorrente apresente razões compreensíveis para a continuidade do exercício do teletrabalho, não há fundamentação legal para a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do mérito administrativo.

5. Assim, diante do exposto, não se verifica a probabilidade do direito alegado, por inexistência de disposição legal que ampare o pleito da recorrente de continuar no regime de teletrabalho.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas, ID 50563372 e seguintes. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.